Tribunal: STF
Processo: ARE 736523
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.